Tribunal: TJBA
Processo: 8053762-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053762-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEXANDRO SANTOS CRUZ Advogado(s): REGINA MARCIA VEIGA VALVERDE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PERDA DO OBJETO. MÉRITO: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EMISSÃO DE GUIA DE ITD ‘CAUSA MORTIS’. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, pela omissão na análise do Processo Administrativo nº 013.1130.2024.0026415-45, relativo à solicitação de emissão da guia de ITD 'Causa Mortis' – Extrajudicial, protocolado em 17/05/2024. O Impetrante alegou demora injustificada superior a quatro meses, o que inviabiliza a conclusão do inventário extrajudicial. A liminar foi deferida para determinar a análise do processo em 30 dias. Posteriormente, o Estado da Bahia alegou perda do objeto por suposto cumprimento da decisão liminar, pleito que foi refutado. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da omissão administrativa em decidir, em tempo razoável, pedido de expedição de guia de ITD ‘Causa Mortis’, bem como se houve violação a direito líquido e certo do impetrante ante a demora superior ao prazo previsto em lei. III. Razões de decidir A perda de objeto não se configura pelo cumprimento de decisão liminar, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A morosidade de mais de quatro meses para análise de processo administrativo de emissão de ITD viola o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). A Lei Estadual nº 12.209/2011 impõe prazo máximo de 30 dias, prorrogável mediante justificativa, para decisão administrativa, o que não foi observado. Há precedente deste Tribunal reconhecendo que demora excessiva em processo administrativo viola os princípios da eficiência e celeridade, autorizando concessão de segurança. IV. Dispositivo e tese Preliminar rejeitada. Segurança concedida para tornar definitiva a liminar e reconhecer o direito do impetrante à decisão administrativa no prazo legal. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada superior ao prazo legal na análise de requerimento administrativo de emissão de guia de ITD 'Causa Mortis' configura violação ao direito líquido e certo do contribuinte. 2. O cumprimento de medida liminar não acarreta perda do objeto do mandado de segurança." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual 12.209/2011, arts. 45 e 46 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1903949/MG; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8027541-56.2020.8.05.0000; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 0018201-69.2016.8.05.0000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8053762-37.2024.8.05.0000 em que figura como Impetrante ALEXANDRO SANTOS CRUZ e como Impetrado o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA